Tribunal: TJSP
Processo: 2022084-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Deferimento de medida liminar para decretar a indisponibilidade dos bens dos requeridos – Segundo recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para o decreto de indisponibilidade de bens necessário que haja fortes indícios que indiquem responsabilidade dos réus na prática de atos considerados de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Deferimento de medida liminar para decretar a indisponibilidade dos bens dos requeridos – Segundo recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, para o decreto de indisponibilidade de bens necessário que haja fortes indícios que indiquem responsabilidade dos réus na prática de atos considerados de improbidade administrativa causadores de dano ao Erário, ou seja, que presente se encontre a verossimilhança das alegações do autor a alicerçar o "fumus boni juris", estando o "periculum in mora" implícito no comando do art. 7o da Lei no 8.429/92, não sendo fundamental a comprovação de que os réus estejam tentando dilapidar ou ocultar o próprio patrimônio – Precedentes – Bloqueio de valores em conta poupança com saldo inferior a 40 salários-mínimos e em conta-corrente destinada ao recebimento de vencimentos da esposa do agravante - Impossibilidade – Valor que possui natureza salarial, de modo que ilegítima é a constrição que recaiu sobre esses ativos financeiros, conforme estabelecem os incisos IV e X do "caput" do art. 833 do CPC/2015 – Decisão reformada, para determinar o desbloqueio dos valores encontrados na conta poupança e na conta-corrente mantidas junto ao Banco Itaú Unibanco S/A. – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022084-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é agravante
WASHINGTON SANTOS RIBEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022084-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27519
2
VOTO No 27.519
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2022084-63.2020.8.26.0000
COMARCA: APARECIDA
AGRAVANTE: WASHINGTON SANTOS RIBEIRO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: INSTITUTO HYGIA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E OUTROS
Juíza de 1a Instância: Vivian Bastos Mutschaewski
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Deferimento
de
medida
liminar
para
decretar
a
indisponibilidade dos bens dos requeridos
Segundo
recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, para o decreto de indisponibilidade de bens
necessário
que
haja
fortes
indícios
que
indiquem
responsabilidade dos réus na prática de atos considerados de
improbidade administrativa causadores de dano ao Erário,
ou seja, que presente se encontre a verossimilhança das
alegações do autor a alicerçar o “fumus boni juris”, estando
o “periculum in mora” implícito no comando do art. 7o da
Lei no 8.429/92, não sendo fundamental a comprovação de
que os réus estejam tentando dilapidar ou ocultar o próprio
patrimônio Precedentes Bloqueio de valores em conta
poupança com saldo inferior a 40 salários-mínimos e em
conta-corrente destinada ao recebimento de vencimentos da
esposa do agravante - Impossibilidade Valor que possui
natureza salarial, de modo que ilegítima é a constrição que
recaiu sobre esses ativos financeiros, conforme estabelecem
os incisos IV e X do “caput” do art. 833 do CPC/2015
Decisão reformada, para determinar o desbloqueio dos
valores encontrados na conta poupança e na conta-corrente
mantidas junto ao Banco Itaú Unibanco S/A. Recurso
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido
de antecipação da tutela recursal, interposto por WASHINGTON SANTOS
RIBEIRO contra a r. decisão de fls. 1150/1157 dos autos principais que,
em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022084-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27519
3
INSTITUTO HYGIA DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E OUTROS,
deferiu a medida liminar para decretar a indisponibilidade dos bens dos
réus, até o limite de R$ 32.346.522,66, bem como para determinar o
afastamento de Maria Eliane Pereira de Moraes de sua função pública,
com prejuízo de suas remunerações, com fundamento no art. 20,
parágrafo único, da Lei de Improbidade Administrativa, a intimação da
Fazenda Pública Municipal para, querendo, integrar a lide, nos termos do
art. 17, § 3o, da Lei no 8.429/1992, e a notificação dos demandados para
apresentar defesa prévia, nos termos do art. 17, § 7o, da Lei no
8.429/1992.
Alega o agravante, em síntese, que não possui
condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento
próprio; que, em cumprimento à decisão agravada, ocorreu o bloqueio de
R$ 27.219,89 na conta poupança mantida junto ao Banco Itaú Unibanco
S/A, cuja titularidade é conjunta entre o agravante e seus esposa
Aurelina de Souza Oliveira, violando o art. 833, X, do CPC; que houve a
constrição de R$ 5.496,99, correspondentes aos salários de sua esposa,
titular de forma conjunta da conta corrente mantida junto ao Banco Itaú
Unibanco S/A, referentes ao mês de novembro/2019 e 13o salário
recebido em 03/12/2019, violando o art. 833, IV, do CPC; que os valores
bloqueados são provenientes de conta poupança e de salários de sua
esposa, sendo, portanto, impenhoráveis; que por se tratar de nulidade
absoluta, a anulação do ato pode ser arguida a qualquer tempo e até
mesmo declarada de ofício; que o bloqueio de salário fere o princípio da
dignidade da pessoa humana, já que ficará sem recurso para prover o
sustento de sua família; e que tentou o desbloqueio desses valores
durante o Plantão Judiciário do dia 23/12/2019, sem sucesso, mas o
argumento de que utiliza a conta poupança como se fosse conta-corrente
não condiz com a realidade, pois não há movimentação na conta
poupança, mas somente na conta-corrente, conforme demonstram os
extratos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022084-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27519
4
Com tais argumentos, pede a concessão da
gratuidade de justiça, a antecipação da tutela recursal e o provimento do
recurso para reformar a decisão recorrida, determinando o desbloqueio
dos valores encontrados na conta-corrente do casal e correspondentes
aos salários da esposa do agravante.
O recurso foi distribuído por prevenção a esta
Magistrada em razão do Agravo de Instrumento no
2015101-48.2020.8.26.0000.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi
deferido (fls. 1626/1629) e o agravado apresentou contraminuta (fls.
1641/1646).
Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 1680/1656).
É o relatório.
Inicialmente,
concedo
ao
agravante
os
benefícios da assistência judiciária gratuita, exclusivamente para fins de
possibilitar o conhecimento do presente recurso, ante apresentação de
declaração de hipossuficiência, sem prejuízo da apreciação do pedido
pelo Magistrado de primeira instância.
No mais, é necessário consignar que na sede
deste recurso não cabe o exame do efetivo mérito da ação. A análise de
eventual ocorrência de ato tido por ilegal deve ser feita dentro de uma
cognição exauriente e, para tanto, necessária a observância de todos os
trâmites processuais cabíveis à espécie.
Com efeito, é certo que o objetivo da Lei no
8.429/92 é reprimir e punir com rigor os atos de improbidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022084-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27519
5
administrativa que importem enriquecimento ilícito, causem prejuízo ao
Erário, ou que atentem contra os princípios da Administração Pública
(artigos 9o, 10 e 11). Além disso, a indisponibilidade dos bens dos
envolvidos em atos ímprobos tem previsão legal (art. 7o da Lei no
8.429/92 e § 4o do art. 37 da CF) e natureza acautelatória, cuja
finalidade é assegurar condições para a garantia do futuro ressarcimento
ao Erário, antes que a parte dilapide completamente o seu patrimônio.
Segundo
EMERSON
GARCIA
e
ROGÉRIO
PACHECO CHAVES, na obra Improbidade Administrativa, Lumen Juris
Editora, 2008, 4a edição, páginas 751:
Por tratar-se de medida cautelar, torna-se
necessária a demonstração do fumus boni iuris,
não fazendo sentido, data vênia, a imposição de
tão grave medida senão quando o sucesso do
autor na demanda se apresentar provável.
Fumus boni iuris não significa, por certo, prova
exauriente,
vertical,
mas
é
requisito
inafastável.
Quanto ao periculum in mora, parte da doutrina
se inclina no sentido de sua implicitude, de sua
presunção pelo art. 7o da Lei de Improbidade, o
que dispensaria o autor de demonstrar a
intenção de o agente dilapidar ou desviar o seu
patrimônio com vistas a afastar a reparação do
dano. Neste sentido, argumenta Fábio Osório
Medina que 'O periculum in mora emerge, via
de regra, dos próprios termos da inicial, da
gravidade dos fatos, do montante, em tese, dos
prejuízos causados ao erário', sustentando,
outrossim, que 'a indisponibilidade patrimonial
é medida obrigatória, pois traduz consequência
jurídica do processamento da ação, forte no
art. 37, § 4o, da Constituição Federal'. De fato,
exigir a prova, mesmo que indiciária, da
intenção do agente de furtar-se à efetividade
da condenação representaria, do ponto de vista
prático, o irremediável esvaziamento da indisponibilidade perseguida em nível constitucional e legal. Como muito bem percebido por José Roberto dos Santos
Bedaque, a indisponibilidade prevista na Lei de
Improbidade é uma daquelas hipóteses nas
quais
o
próprio
legislador
dispensa
a
demonstração do perigo de dano. Deste modo,
em vista da redação imperativa adotada pela
Constituição Federal (art. 37, § 4o) e pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022084-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27519
6
própria Lei de Improbidade (art. 7o), cremos
acertada tal orientação, que se vê confirmada
pela melhor jurisprudência.
Além disso, o recente entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que para a indisponibilidade
patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao Erário, o
requisito do periculum in mora está implícito na Lei de regência (art. 7o),
não sendo primordial a comprovação de dilapidação efetiva ou iminente
de patrimônio, exigindo-se apenas a demonstração do fumus boni juris.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
INDISPONIBILI-DADE DE BENS. PERICULUM IN
MORA.
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVOS
NÃO
PROVIDOS.
1. Cuida-se na origem de Ação de Improbidade
Administrativa proposta pelo Ministério Público
Federal, tendo em vista o cometimento de atos
de improbidade.
2.
O
pedido
liminar
de
decretação
da
indisponibilidade de bens foi indeferido, sob a
alegação de que estaria ausente o requisito do
periculum in mora.
3. É firme o entendimento, na Segunda Turma
do
STJ,
de
que
a
decretação
de
indisponibilidade dos bens não se condiciona à
comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa,
justamente, a evitar dilapidação patrimonial.
4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em
sintonia
com
o
atual
entendimento
deste
Tribunal Superior, razão pela qual não merece
prosperar a irresignação. Incide, in casu, o
princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.
5. Agravos Regimentais não providos (AgRg no
REsp no 1.359.945/PA, 2a Turma, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, j. 16.9.2014).
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBI-
DADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE
DE BENS. DESNECESSIDADE DE PERICULUM IN
MORA CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE FUMUS
BONI
IURIS.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça
tem-se
alinhado
no
sentido
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022084-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27519
7
desnecessidade de prova de periculum in mora
concreto, ou seja, de que o réu estaria
dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de
fazê-lo, exigindo-se apenas a demonstração de
fumus boni iuris, consistente em fundados
indícios da prática de atos de improbidade.
2. O Tribunal não reconheceu o fumus boni
iuris, na
medida em que ainda não há, neste momento
processual, provas ou evidências concretas de
que o agravante tenha auferido patrimônio
ilícito por força dos fatos em debate, o que
impossibilita a decretação da indisponibilidade
de bens
3. O recurso não pode ser conhecido pelo
fundamento da alínea c, porquanto o recorrente
não realizou o necessário cotejo analítico, de
modo
a
demonstrar
as
circunstâncias
identificadoras da divergência com o caso
confrontado, conforme dispõem os arts. 541 do
Código de Processo Civil e 255, §§ 1o e 2o, do
RISTJ. Agravo regimental improvido (AgRg no
REsp no 1.235.176/RS, 2a Turma, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, j. 10.12.2013).
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 282/STF. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE
BENS. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI
8.429/1992. REQUISITOS PARA CONCESSÃO.
LIMINAR
INAUDITA
ALTERA
PARS.
POSSIBILIDADE.
DELIMITAÇÃO
DOS
RÉUS.
SÚMULA 7/STJ.
1. Descabe o exame de suposta violação de
dispositivo constitucional por este Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de usurpação da
competência atribuída ao Supremo Tribunal
Federal.
2. É inadmissível o recurso especial quanto a
questão não decidida pelo Tribunal de origem,
por falta de prequestionamento. Incidência da
Súmula 282/STF.
3. O provimento cautelar para indisponibilidade
de bens, de que trata o art. 7o, parágrafo único
da Lei 8.429/1992, exige fortes indícios de
responsabilidade do agente na consecução do
ato ímprobo, em especial nas condutas que
causem dano material ao Erário.
4. O requisito cautelar do periculum in mora
está implícito no próprio comando legal, que
prevê a medida de bloqueio de bens, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022084-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27519
8
que visa a 'assegurar o integral ressarcimento
do dano'.
5. A demonstração, em tese, do dano ao Erário
e/ou do enriquecimento ilícito do agente,
caracteriza
o
fumus
boni
iuris.
Fixada
a
premissa pela instância ordinária, inviável de
modificação em recurso especial, ante o óbice
da Súmula 7/STJ.
6. É admissível a concessão de liminar inaudita
altera
pars
para
a
decretação
de
indisponibilidade e seqüestro de bens, visando
assegurar
o
resultado
útil
da
tutela
jurisdicional, qual seja, o ressarcimento ao
Erário. Precedentes do STJ.
7. Inviável a análise do argumento de suposta
parcialidade no aresto recorrido, na parte que
afastou a medida constritiva em relação a um
réu, pois fundada na ausência de indícios
fáticos
suficientes
que
indicassem
a
participação desse particular na consecução
dos ilícitos. Incidência da Súmula 7/STJ.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e
não provido (REsp no 1.167.776/SP, 2a Turma,
Rel. Ministra ELIANA CALMON, j. 16.5.2013).
Esta Colenda Câmara já se manifestou a
respeito da questão quando do julgamento do Agravo de Instrumento no
2055292-82.2013.8.26.0000, de relatoria do eminente Desembargador
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER, em 8 de setembro de 2014:
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
LIMINAR.
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS.
BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS.
1.
O
bloqueio
de
contas
bancárias
e
a
indisponibilidade de bens, requeridos em sede
de
liminar
em
ação
de
improbidade
administrativa, requer o implemento de 'fumus
boni iuris', sem que haja necessidade da
comprovação do 'periculum in mora', na esteira
do que vem decidindo o Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
2. Existência, nos autos, de fatos concretos que
apontam para a prática de atos ímprobos.
Prejuízo de considerável monta aos cofres
públicos. Indisponibilidade dos bens que se
mostra viável, como forma de melhor viabilizar
a reparação ao erário. Decisão reformada.
Recurso parcialmente provido.
Este Egrégio Tribunal de Justiça compartilha do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022084-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27519
9
mesmo entendimento:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação civil pública
por
atos de improbidade administrativa -
Pedido liminar de indisponibilidade de bens dos
réus Admissibilidade - Indícios de prática de
atos de improbidade, a permitir a medida
constritiva. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para deferimento de medida liminar de
indisponibilidade de bens em ação civil pública
por atos de improbidade administrativa, basta a
existência de fortes indícios da prática de tais
atos, para tornar implícito o periculum in mora,
ensejador da medida, segundo orientação do C.
STJ.
2.
No
caso
em
tela,
os
fatos
narrados
embasados em
decisões do Tribunal de Contas do Estado dão
indícios da prática de atos de improbidade, no
tocante a irregularidades na contratação e nas
despesas relacionadas à agravante, no Municipalidade de São Sebastião (AI no
2186334-26.2014.8.26.0000,
1a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Desembargador VICENTE
DE ABREU AMADEI, j. 2.12.2014).
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRA-TIVA. Decisão que indeferiu a
liminar de indisponibilidade dos bens dos
requeridos.
Liminar
cabível
na
espécie.
Desnecessária a comprovação de dilapidação
do
patrimônio
pessoal.
Indisponibilidade
limitada ao valor do alegado dano. Presença
dos requisitos legais à concessão da medida.
Indisponibilidade
dos
bens
que
deve
ser
limitada ao montante necessário ao eventual
ressarcimento ao erário. Decisão reformada.
Recurso
provido
(AI
no
2151074-82.2014.8.26.0000,
2a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Desembargador CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI, j. 25.11.2014).
Agravo de Instrumento - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
- IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO AO
ERÁRIO
-
Ação
civil
pública
por
ato
de
improbidade
administrativa com pedido de medida liminar
voltada ao decreto de indisponibilidade dos
bens dos corréus - Inteligência do art. 7o da
Lei
8.429/92

Tutela

cautelar
-
Indisponibilidade
de
bens
que
não
é
condicionada à comprovação de dilapidação
efetiva ou iminente do patrimônio dos corréus,
bastando apenas a demonstração de fundados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022084-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27519
10
indícios da prática de atos de improbidade -
Restrição que deve ser limitada ao exato
quantum necessário para garantir a eventual
condenação de ressarcimento ao erário e
pagamento de multa civil - Decisão mantida -
Recurso
não
provido
(AI
no
2089877-29.2014.8.26.0000,
4a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Desembargador PAULO
BARCELLOS GATTI, j. 22.9.2014).
Agravo de Instrumento - Ação Civil Pública

Improbidade
Administrativa
-
Liminar que deferiu a indisponibilidade dos bens do
recorrente - Admissibilidade da medida no caso

Para
a
aplicabilidade
da
sanção
de
indisponibilidade dos bens não é necessário
que tenha ocorrido lesão ao erário público já
que o parágrafo único do art. 7o da Lei
8.429/92
prevê sua incidência sobre o acréscimo patrimonial resultante de
enriquecimento ilícito - Existência de indícios
da
prática
de
improbidade
administrativa
perpetrada pelo agravante, o que é suficiente
para o processamento da ação e imputação da
medida de indisponibilidade de bens.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Inocorrência - As
provas colhidas no Inquérito Civil levam a crer
que a Municipalidade de Ribeirão Pires delegou
a prestação do serviço público de saúde à
empresa conveniada em clara afronta à Magna
Carta.
Recurso
improvido
(AI
no
0305709-60.2011.8.26.0000,
6a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Desembargador CARLOS
EDUARDO PACHI, j. 12.3.2012).
IMPROBIDADE.
Urupês.
Defesa
prévia.
Indisponibilidade de bens. CF, art. 37 § 4o. LF
no 8.429/92, art. 7o. Bom direito. Perigo na
demora. 1. Defesa prévia. No âmbito do
Superior
Tribunal
de
Justiça
prevalece
o
entendimento de que, em ação civil pública na
qual
se
apuram
atos
de
improbidade
administrativa, a ausência da notificação do réu
para a defesa prévia, prevista no art. 17, § 7o,
da Lei n. 8.429/1992, só acarreta nulidade
processual se houver comprovado prejuízo (pas
de nullité sans grief) (REsp no 1.101.585-MG,
STJ, 1a Turma, 21-11-2013, com citação de
precedentes). A defesa prévia visa a afastar a
lide temerária, sem justa causa; a decisão
agravada analisou com cuidados os elementos
indiciários trazidos pelo Ministério Público e a
defesa será apresentada com maior amplitude
na
contestação
e
analisada
em
maior
profundidade na decisão de saneamento, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022084-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27519
11
afastar sequer em tese o prejuízo à defesa.
Trata-se, ademais, de processo com 29 réus, a
justificar a ultrapassagem da fase inicial que,
conforme fundamentado pelo juiz, tão só traria
tumulto e prejuízo à razoável duração do
processo. Alegação rejeitada. 2. Improbidade.
Indisponibilidade.
Os
atos
de
improbidade
administrativa importam a indisponibilidade
dos bens e o ressarcimento ao erário, nos
termos do art. 37 § 4o da CF. A matriz
constitucional, que não cuida de processo, não
traz outro requisito que a existência de atos de
improbidade e a necessidade de ressarcimento.
Indisponibilidade que não se enquadra, dada a
maior hierarquia da disposição, nas regras
usuais dos provimentos cautelares. A demonstração suficiente dos atos de
improbidade decorre da causa de pedir e dos
documentos que a acompanham. O perigo na
demora
está
'in
re
ipsa',
não
exigindo
demonstração em separado. 3. Improbidade.
Indisponibilidade. O art. 7o da LF no 8.429/92
prevê, aconselha até, a indisponibilidade como
passo necessário ao ressarcimento do dano.
Desnecessidade de demonstração do perigo na
demora, em especial (como fazê-lo?) a prova
do fato futuro ligado à intenção de dilapidação
ou ocultação do patrimônio. 4. Improbidade.
Indisponibilidade. O juiz decretará a indisponibilidade dos bens dos envolvidos
quando suficiente a demonstração da prática de
atos de improbidade que tenham causado lesão
ao patrimônio público ou o enriquecimento
ilícito do agente público; poderá não decretá-la,
no entanto, quando as circunstâncias do caso
concreto, incluindo a situação pessoal das
partes e o valor envolvido, dispensarem a
providências.
A
indisponibilidade
visa
ao
ressarcimento do erário, não à garantia do
pagamento de outros valores que possam ser
impostos aos réus. Hipótese em que suficientemente justificada a providência cautelar, mas reduzido o valor ao
ressarcimento do erário. 5.
Exclusão de provas. O pedido de desentranhamento das provas ilicitamente
produzidas, além de não comprovado que assim
se procederam, não foi analisado pelo juiz da
causa e não pode ser conhecido pelo tribunal,
sob a pena de supressão de instância. Agravo
desprovido (AI no 2177001-50.2014.8.26.0000,
10a
Câmara
de
Direito
Público,
Rel.
Desembargador
TORRES
DE
CARVALHO,
j.
27.10.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022084-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27519
12
Assim, para o decreto de indisponibilidade de
bens é necessário que haja fortes indícios indicando a responsabilidade
do réu na prática de atos considerados de improbidade administrativa
causadores de dano ao Erário, ou seja, que presente se encontre a
verossimilhança das alegações do autor a alicerçar o fumus boni juris,
estando o periculum in mora implícito no comando do artigo 7o da Lei no
8.429/92, não sendo fundamental a comprovação de que o réu esteja
tentando dilapidar ou ocultar o próprio patrimônio, com a finalidade de
frustrar eventual ressarcimento de danos ao Erário.
Ocorre que, no caso dos autos, houve o
bloqueio judicial de valores existentes em conta poupança e conta-
corrente em nome do agravante junto ao Banco Itaú, Ag. 1192, c/c
15156-9 (fls. 1301/1302), aparentemente destinadas ao recebimento
dos vencimentos pagos à esposa do agravante (fls. 1304/1305) e o
pedido de desbloqueio de valores apresentado ao Plantão Judiciário da
Comarca de Guaratinguetá foi indeferido (fls. 1343/1345).
Como é cediço, efetivada a penhora “on line” de
ativos financeiros, conforme o disposto no § 2o do artigo 854 do Código
de Processo Civil de 2015 (art. 655-A, § 2o, do CPC de 1973), cabe ao
executado comprovar que as quantias depositadas em conta-corrente
referem-se às hipóteses dos incisos IV e X do “caput” do artigo 833 do
Código de Processo Civil de 2015 (“caput” do art. 649, IV e X, do CPC de
1973), ou que estão revestidas de outra forma de impenhorabilidade.
No caso dos autos, o ora agravante comprovou
satisfatoriamente que o valor constante na conta-corrente mantida junto
ao Banco Itaú é exclusivamente de natureza salarial (conforme holerites
e extratos bancários anexados aos autos), bem como que o valor
constante na conta poupança mantida junto à mesma instituição
financeira não ultrapassa o limite de 40 salários mínimos, de modo que
ilegítima é a constrição que recair sobre esses ativos financeiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022084-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27519
13
conforme estabelece os incisos IV e X do “caput” do artigo 833 do Código
de Processo Civil/2015 (“caput” do art. 649, IV e X, do CPC/1973),
segundo o qual são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” e “a quantia
depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta)
salários-mínimos”, respectivamente.
Outrossim, ainda que eventualmente parte do
valor percebido pela esposa do agravante a título de vencimentos
permaneça na conta-corrente, tal não induz à perda da natureza
alimentar dessa verba, tornando-a passível de penhora, mesmo porque
não há na legislação regente qualquer dispositivo que indique a perda da
condição de impenhorabilidade na hipótese mencionada. Aliás, quisesse o
Legislador ordinário dar interpretação diversa ao disposto no inciso IV e X
do “caput” do artigo 833 do Código de Processo Civil/2015, o teria feito
expressamente.
O fato é que, impossível a penhora de salário e
de poupança que não ultrapasse o limite de 40 salários mínimos.
Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça vem decidindo:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. PENHORA DE CONTA-CORRENTE
BANCÁRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
ILEGALIDADE MANIFESTA. DECADÊNCIA DO
DIREITO À IMPETRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Cabível o mandado de segurança quando
evidenciada
a
ilegalidade
do
ato
judicial
impugnado.
2. A impenhorabilidade de proventos é garantia
assegurada pelo art. 649, inciso IV, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022084-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27519
14
3. Evidenciado o caráter repetitivo do ato
coator, não há se cogitar da decadência do
direito à impetração. Hipótese em que os
efeitos da penhora se renovam mês a mês, a
cada depósito de salário (e consequente bloqueio) realizado na conta bancária do devedor/impetrante.
4. Recurso ordinário provido” (RMS 29391 - GO,
4a Turma, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, j. 20.5.2010).
“DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
PENHORA
DE
VERBAS
RESCISÓRIAS
DE
CARÁTER SALARIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO
649, IV DO CPC. IMPENHORABILIDADE DE
CONTA-SALÁRIO. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ.
1.
É
inadmissível
a
penhora
dos
valores
recebidos a título de verba rescisória de
contrato de trabalho e depositados em conta
corrente
destinada
ao
recebimento
de
remuneração salarial (conta salário), ainda que
tais verbas estejam aplicadas em fundos de
investimentos, no próprio banco, para melhor
aproveitamento do depósito.
2. Ademais, o Tribunal a quo concluiu, com
base nas provas dos autos, que a natureza dos
valores penhorados é salarial. Rever os fundamentos que ensejaram esse
entendimento exigiria reapreciação do conjunto
probatório, o que é vedado em recurso especial,
ante o teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
Recurso especial não conhecido” (AgRg no
REsp no 969.549 - DF, 4a Turma, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 6.8.2009).
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. PENHORA.
PERCENTUAL
EM
CONTA-CORRENTE.
VENCIMENTOS.
PREQUESTIONAMENTO.
PRESENÇA.
I. Indevida penhora de percentual de depósitos
em
conta-corrente,
onde
depositados
os
proventos da aposentadoria de servidor público
federal. A impenhoralibilidade de vencimentos
e
aposentadorias
é
uma
das
garantias
asseguradas pelo art. 649, IV, do CPC.
II. Agravo desprovido” (AgRg no REsp no
969.549 - DF, 4a Turma, Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, j. 18.9.2007).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022084-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27519
15
Esta Colenda Câmara já se manifestou a
respeito da matéria quando do julgamento do Agravo de Instrumento no
0128800-32.2012.8.26.0000, relatado pelo eminente Desembargador
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER, julgado em 22.10.2012:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
PENHORA DE
CONTA UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE
APOSENTADORIA IMPOSSIBILIDADE.
A luz do princípio da dignidade da pessoa
humana e do inciso IV do artigo 649 do Código
de Processo Civil, é considerado impenhorável
a conta bancária utilizada para recebimento de
proventos
de
aposentadoria,
ante
a
sua
natureza alimentar. Dos valores depositados é
retirado o sustento do devedor e sua família.
Recurso desprovido”
No mesmo sentido é o entendimento deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Agravo de Instrumento
Conta salário

Valores
existentes
em
conta
de
meses
anteriores Penhora de todos os valores exceto
um salário mínimo sobre os vencimentos do
mês
Inadmissibilidade
Valores que têm
caráter alimentar Inteligência do art. 649, IV,
do
CPC

Recurso
provido”
(AI
no
664.789-5/0-00, 3a Câmara de Direito Público,
Rel.
Desembargador
MARREY
UINT,
j.
2.10.2007).
“EXECUÇÃO FISCAL
Inconformismo ante a
decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de
quantia correspondente a salário recebido pelo
agravante
Comprovantes de pagamento e
extratos
bancários
juntados
aos
autos
demonstram que o bloqueio incidiu sobre
verbas salariais recebidas pelo agravante

Desbloqueio que é de rigor
Inteligência do
artigo 649, inciso IV, do Código de Processo
Civil
Precedentes do E. TJSP e do STJ

Ilegitimidade passiva afastada
O agravante
ainda
compunha
o
quadro
societário
da
empresa na data do fato gerador da obrigação
tributária.
Recurso
provido
em
parte”
(AI
no
0090580-62.2012.8.26.0000, 11a Câmara de
Direito Público, Rel. Desembargador OSCILD DE
LIMA JÚNIOR, j. 12.11.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022084-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27519
16
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Ação
de
execução - Pretensão de penhora de percentual
de 30% dos vencimentos do executado -
Descabimento
Inteligência do artigo 649,
inciso IV do Código de Processo Civil - Verba de
caráter
alimentar
-
Impenhorabilidade
-
Ausência, outrossim, de elementos a justificar
excepcionalidade à regra - Recurso de agravo
de
instrumento
improvido”
(AI
no
0019975-28.2011.8.26.0000, 11a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Desembargador
LUIS
FERNANDO NISHI, j. 7.4.2011).
“PENHORA - Liberação de 70% do valor
bloqueado a título de salário e manutenção do
bloqueio do valor encontrado em caderneta de
poupança
Irrazoabilidade
Ordem judicial
atacada, que atingiu valores depositados em
contas bancárias oriundos dos vencimentos do
agravante, funcionário público
Incidência
sobre
vencimentos
de
funcionário
público,
considerados bem impenhorável - Regra do art.
649, IV, do CPC - Vencimentos, ademais, que
migraram para conta integrada Determinação
do desbloqueio total dos valores encontrados
nas referidas contas bancárias Recurso provido para esse fim” (AI no
0003998-69.2006.8.26.0000, 18a Câmara de
Direito Privado, Rel. Desembargador WILLIAM
MARINHO, j. 21.12.2006).
Portanto, o bloqueio que atingiu os salários
recebidos pela esposa do agravante, meio de sustento próprio e da
família, não pode prevalecer, sob pena de violação ao princípio da
dignidade da pessoa humana insculpido no inciso III do artigo 1o da
Constituição Federal, bem como ao disposto no artigo 833 do Código de
Processo Civil/2015.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, para determinar o desbloqueio total dos valores encontrados
na conta poupança e na conta-corrente destinada ao recebimento de
vencimentos pela esposa do agravante, mantidas junto ao Banco Itaú
Unibanco S/A.
Eventuais recursos que sejam apresentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022084-63.2020.8.26.0000 -Voto no 27519
17
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância esta deverá ser apresentada no momento da interposição
dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora